Tribunal: CARF
Processo: 10909.720827/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/05/2008
PRELIMINARES DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do auto de infração.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. SÚMULA CARF No 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Súmula CARF no 186.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720827/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/05/2008
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os
fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla
defesa, afastam-se as arguições de nulidade do auto de infração.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
SÚMULA CARF No 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Súmula CARF no 186.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720827/2013-96
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
Há duplicidade de exigência de penalidade para um mesmo CE, pois há outro
processo com a cobrança da mesma multa;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art.50 do mesmo diploma legal;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.

Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo os seguintes
pontos de defesa:
a) A recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da autuação, uma
vez que não é transportador;
b) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do
Decreto 70.235/72;
c) Os fatos descritos não caracterizam a infração apontada, a final, retificação de
informação não se trata de informação intempestiva, nos termos da Solução de Consulta
Interna – COSIT no 2/2016;
d) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da
multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
10.000,00 (dez mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias de prestar
informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alíneas "e", do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.

Preliminares
Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agente
de navegação e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva e
rejeitar a preliminar.
Vício no Auto de Infração – Nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração carece de
vício formal nas seguintes palavras:
Para que a parte possa exercer amplamente o seu direito ao contraditório, é necessário
haver transparência e clareza na exposição dos fatos. Da mesma forma, para que possa
produzir sua defesa é indispensável que conheça os elementos, os dados e os detalhes
que circunstanciaram o fato gerador.
Esses argumentos ganham relevo quando se verifica, logo de plano, que a autoridade
aduaneira incorretamente autuou o agente impondo-lhe pena como se
transportador marítimo fosse, atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa
diferente da prevista pelo tipo legal.
Tal descrição não representa a realidade e ofusca a perfeita compreensão dos fatos.
Tal hipótese infringe o artigo 10, posto que NÃO QUALIFICA CORRETAMENTE
O AUTUADO E NÃO DESCREVE CORRETAMENTE OS FATOS, buscando
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

com isso um fundamento jurídico que não existiria fossem os fatos corretamente
narrados.
Por fim, outra descrição incorreta dos fatos diz respeito à indicação, pelo auditor fiscal,
do enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida pela impugnante.
Ali se verifica, entre outros, a inclusão dos artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no
6759/09.
Ora, referidos artigos dispõem acerca de “Controle dos Sobressalentes e das
Provisões de Bordo”, “Da Identificação de Volumes no Transporte de
Passageiros”, “Dos Veículos Aéreos” e “Veículos Terrestres”, temas que em nada
se relacionam com o objeto do presente auto de infração.
Inicialmente destaco que apenas a recorrente cita o Decreto no 6759/09, não
havendo qualquer menção por parte da autoridade fiscal acerca do aludido diploma legal, logo,
não procede as alegações.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem
descrição detalhada dos fatos que fundamentem a autuação. Entendo que há um equívoco nessa
afirmação, posto que no Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, que justificou
a penalidade aplicada bem como toda a descrição dos fatos (e-fls 07), sendo de fácil constatação
que a fiscalização apurou irregularidades em desacordo com o art. 107, IV, alíneas "e", do
Decreto-lei n.o 37/1966.
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que
preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente reclama que que há vícios formais no auto de infração, contrariando
o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos
no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi
lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais
também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais
foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido, concluo por afastar a alegação de nulidade no auto de infração e
assim rejeitar a preliminar.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
MÉRITO
Da infração imposta sobre a retificação
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa descrita no auto de
infração tendo em vista que a conduta foi de retificação de informação já prestada anteriormente,
amparada na Solução de Consulta COSIT no 02/2016.
Nesse sentido cumpre destacar o quadro que constou no relatório, vejamos:

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Trata-se de um recorte do auto de infração, onde se verifica com clareza que a
infração descrita pela fiscalização é o pedido de retificação – alteração pós atracação. Assim, a
autoridade fiscal equiparou a retificação ao atraso na prestação da informação.
Nesse sentido, assiste razão a recorrente quando afirma que a informação foi
prestada tempestivamente, tendo ocorrido uma retificação após o prazo, especialmente quando
cita a Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016, com
a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Desta feita, houve acolhida da tese de que a alteração ou retificação das
informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedente a seguir ementado:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Ainda, na atual composição desta Turma de Julgamento, cito recente decisão
prolatada em processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
Por fim, O CARF decidiu a matéria com a Súmula vinculante CARF no 186:
“Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014, na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016 e na Súmula
CARF no 186 é de se afastar as multas impostas.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pelo art. 138 do CTN que diz a norma: “A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido (...)” e que não houve início do procedimento fiscal até que
fossem prestadas as informações corretas ao sistema.
Sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de Consulta Interna
Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720827/2013-96

Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito dou provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a multa estabelecida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, motivada pelo pedido de retificação anteriormente
prestada.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 150
DF CARF MF
Original